Tribunal: STF
Processo: ARE 1317567
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, assim ementado (Vol. 5, fls. 263-266): 
    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESAGRAVO PÚBLICO CONTRA MAGISTRADO EM DESOBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PUBLICIDADE. ILEGALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA NO SITE DA OAB. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 
    - No que toca à condenação da recorrente a publicar em jornal de grande circulação local em Santo André, às suas expensas, o inteiro teor do decisum, assiste razão à recorrente quanto à existência de sentença ultra petita, porquanto o autor havia pedido que essa publicação se desse na Revista da AASP. Assim, a sentença deve ser reduzida aos limites do pedido. 
    - Imperioso destacar o caráter público da função exercida pela OAB, reconhecido no âmbito do STF, que passou inclusive a ser intitulada autarquia sui generis (ADI 3026, Rel. Mi Eros Grau, Plenário, j. 08/06/2006). 
    - Considerada não integrante da administração pública, mas reconhecido exercer função pública indispensável à administração da justiça, são aplicáveis à instituição os primados do artigo 37 da CF/1988, realçado, para o presente caso, o preceito contido em seu § 6°: "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderdo pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa' 
    - Anote-se, ainda, o teor prescrito pelo Estatuto da Advocacia e Regulamento Interno da OAB, a Lei n° 8.906/1994, artigos 6°, 7° e 44, bem como os termos insculpidos em seu Regimento Interno, artigo 18 e seguintes, no sentido de que é conferido ao advogado o direito de ser tratado, em igualdade, como membro da magistratura e do Ministério Público, bem como deferido o desagravo público, caso comprovadamente ofendido no exercício profissional. 
    - O tema sub judice encontra regulamentação, também, na Lei Orgânica da Magistratura, Lei Complementar n° 35/1979, que prescreve em seu artigo 35 ser dever do magistrado "tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência". 
    - A Lei Orgânica da Magistratura prescreve, em seu artigo 41: "salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir." 
    - Os processos de desagravo ou moção de repúdio (artigo 7°, XII, da Lei n° 8.906/1 994) instaurados pela OAB revelam-se medida de salvaguarda do livre exercício profissional. 
    - De outro lado, a Constituição Federal, no artigo 5°, inciso LV, garante aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o direito ao contraditório e à ampla defesa, de modo que a inobservância desses preceitos gera a nulidade do processo. Nesse sentido, o regulamento da OAB mencionado previu a obediência ao contraditório, com exceção dos casos de urgência ou de notoriedade do fato. 
    - Na espécie, conforme se observa do procedimento (Processo 15814), especialmente do documento de fl. 727, o desagravo foi concedido de oficio pelo Conselho Seccional da OAB/SP, sem que antes houvesse notificação do magistrado representado para se manifestar acerca dos fatos que lhe foram imputados, de modo que não foram assegurados o contraditório e ampla defesa, o que já basta para que se mantenha a declaração de nulidade. Ademais, não há notícia de existência de urgência ou de notoriedade do fato. Nota-se que, no bojo do citado procedimento, nem mesmo há elementos que indiquem que tenha sido fundado em algum tipo de prova, a não ser a própria representação do advogado. 
    - Segundo consta dos autos, apesar de a concessão do desagravo ter sido publicada no Diário Oficial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo em 20.07.2011, o requerente não foi intimado do ato concessivo, conforme prevê o § 5° do artigo 18 do Regimento Interno, o que viola o preceito da publicidade dos atos administrativos. 
    - Ponderado o todo consignado - elementos probatórios dos autos apontados, legislação norteadora do tema e entendimento jurisprudencial -, verifica-se comprovada a atuação ilegal da requerida, consistente na utilização de forma indevida de divulgação do resultado do procedimento de desagravo relativo ao requerente, com publicação de notícia com comentários pejorativos à conduta do autor como ocupante do cargo público de juiz. Presente, da mesma forma, o liame entre tal conduta e o dano moral experimentado pelo autor, violação aos seus direitos de personalidade (em especial imagem e honra) de sorte que se torna imperiosa a responsabilização da OAB/SP pelo prejuízo sofrido, nos termos dos artigos 5°, V e 37, § 6°, da CF/l988, artigo 186 do CC e dos demais regramentos norteadores da quaestio, anteriormente transcritos, nos exatos termos da sentença recorrida. 
    - O ressarcimento pecuniário por danos morais visa recompor o transtorno psíquico sofrido. "Cumpre dois objetivos principais: dar uma resposta econômica aos danos sofridos pela vítima (o indivíduo e a sociedade) e dissuadir comportamentos semelhantes" (Edis Milaré, Direito do Ambiente - A Gestão Ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. São Paulo. RT, 2007, p. 818). Na situação dos autos, o valor fixado pela instância a quo não se demonstra desproporcional, eis que atende aos parâmetros mencionados. A OAB sem dúvida tem capacidade econômica para arcar com o montante, o qual de forma alguma gerará indevido enriquecimento do autor, ou seja, não transborda seu caráter educativo, tampouco implica locupletamento sem causa do apelado. Ao revés, revela valor que repara minimamente o abalo psíquico sofrido.
    - Segundo entendimento sedimentado no âmbito do STJ, ao qual me filio: não é cabível o pedido de ressarcimento dos gastos com a contratação de advogado para demandar em Juízo, pois o exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido, por si, não constitui ilícito capaz de ensejar danos morais e materiais indenizáveis (Aglnt no REsp 1304713/SC, Rei. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). 
    - Consoante precedentes da corte superior: os artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, devem ser interpretados de forma a abranger apenas os honorários contratuais pagos ao advogado para a adoção de medidas extrajudiciais, tendo em vista que na esfera judicial há previsão do pagamento de honorários sucumbenciais (AgRg no AREsp 746.234íRS, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 19/11/2015). 
    - Dentro dos limites do apelo, entendo que assiste razão à recorrente quanto à alegação de que a publicação da sentença deve se dar somente no site da OAB, em obediência ao princípio da simetria e da proporcionalidade. 
    - Preliminar acolhida. Apelação provida em parte.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 5, fls. 246-262):
    “A presente ação foi intentada por UILTON REINA CECATO, Juiz da ia Vara Federal em Santo André/SP, contra a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECÇÃO DE SAO PAULO - OAB/SP. Objetiva indenização por danos morais, no valor de R$ 150.000,00, e materiais equivalentes aos honorários advocatícios contratuais, em decorrência de desagravo público publicado no site da instituição com conteúdo de ataques pessoais e intimidativo e sem a observância do devido processo legal. Pede também a condenação da ré à publicação do texto de direito de resposta elaborado pelo autor no site oficial da OAB/SP, bem como do inteiro teor da sentença na revista do advogado produzida pela AASP. Requer, por fim, a anulação do ato administrativo de desagravo. 
    (…)
    Impende registrar os principais regramentos regentes do tema, os quais devem ser interpretados teleológica e sistematicamente para fins de resolução da lide. 
    Destaque-se, ab initio, o caráter público da função exercida pela OAB, reconhecido no âmbito do STF, que passou inclusive a ser intitulada autarquia sui generis, dada sua personalidade jurídica de "categoria ímpar". Confira-se:
    (...)
    Anote-se, ainda, o teor prescrito pelo Estatuto da Advocacia e Regulamento Interno da OAB:
    [...]
    O tema sub judice encontra regulamentação, também, na Lei Orgânica da Magistratura, a Lei Complementar n°35/1979:
    [...]
    Os processos de desagravo ou moção de repúdio (artigo 7°, XII, da Lei no 8.906/1994) instaurados pela OAB revelam-se medida de salvaguarda do livre exercício profissional.
    De outro lado, a Constituição Federal, no artigo 5°, inciso LV, garante aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o direito ao contraditório e à ampla defesa, de modo que a inobservância desses preceitos gera a nulidade do processo. Nesse sentido, o regulamento da OAB mencionado previu a obediência ao contraditório, com exceção dos casos de urgência ou de notoriedade do fato. 
    Na espécie, conforme se observa do procedimento (Processo 15814), especialmente do documento de fl. 727, o desagravo foi concedido de oficio pelo Conselho Seccional da OAB/SP, sem que antes houvesse notificação do magistrado representado para se manifestar acerca dos fatos que lhe foram imputados, de modo que não foram assegurados o contraditório e ampla defesa, o que já basta para que se mantenha a declaração de nulidade. Ademais, não há notícia de existência de urgência ou de notoriedade do fato. Ao contrário, o que se constata é que o ato foi efetuado pela instituição quando já existia condenação em segunda instância contra o advogado na esfera criminal a 1 ano e 10 meses de detenção por injúria (Es. 59/57v0), em rasão de no momento em que se deram os fatos objeto do desagravo ter dito que o despacho do juiz era vagabundo. Nota-se que, no bojo do citado procedimento, nem mesmo há elementos que indiquem que tenha sido fundado em algum tipo de prova, a não ser a própria representação do advogado. Destaque-se que a condenação do causídico na esfera cível a pagar indenização por danos morais ao requerente se deu posteriormente ao deferimento do desagravo, motivo pelo qual não pode ser considerada como óbice ao ato. 
    Também, segundo consta dos autos, apesar de a concessão do desagravo ter sido publicada no Diário Oficial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo em 20.07.2011 (fl. 398), o requerente não foi intimado do ato concessivo, conforme prevê o § 5° do artigo 18 do Regimento Interno, o que viola o preceito da publicidade dos atos administrativos. 
    No que tange à motivação, entendo que, inobstante à época já houvesse sentença condenatória na esfera criminal contra o advogado que fez a representação contra o autor, os fatos que apontou são outros, relativos à alegada desmotivada agressão às suas prerrogativas profissionais, de modo que partem do ponto de vista dele como vítima de atos praticados pelo magistrado e assim foram considerados pela OAB/SP, razão pela qual não está configurada a nulidade nessa parte.
    (...)
    Assim, claro está que a notícia não se limitou a relatar a existência do desagravo acerca daquele fato isolado, mas se acrescentaram comentários desabonadores ao magistrado em relação à sua própria carreira, como se houvesse alguma motivação para que fosse extirpado do Poder Judiciário, mas sem mencionar razão clara, o que denota intenção de expô-lo perante a opinião pública de forma gratuita e ultrapassa a finalidade do desagravo.
    Nos termos do artigo 5°, inciso X, da CF/1 988, c.c. o artigo 186 do CC, a violação dos direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem assegura indenização por danos materiais e morais, motivo pelo qual foi intentada a presente demanda indenizatória com o escopo de ser a autarquia condenada ao pagamento de R$ 150.000,00.
    [...]
    A publicidade dos julgamentos proferidos nos processos de desagravo ou moção de repúdio (artigo 7°, XII, da Lei n° 8.906/1994) pela OAB revela-se medida de salvaguarda do livre exercício profissional. A divulgação ora combatida, entretanto, não se amolda à mens legis - configura instrumento que ofende a imagem pessoal e profissional da autoridade autora por extrapolar os limites legalmente preceituados, uma vez que vai além da proteção do exercício digno da advocacia prevista no ordenamento nacional. 
    Não se está a dizer que se nega ao advogado o direito ao desagravo e à sua consequente propalação. Ao contrário, deve a prerrogativa ser eficazmente exercida para estimular o justo equilíbrio entre todos os sujeitos que atuam na administração da justiça. Entretanto, deve dar-se em consonância com os ditames legais, sob pena de serem violados outros primados constitucionais de elevadíssima importância, porque atrelados à dignidade da pessoa humana.
    No caso, conforme mencionado, constata-se a atuação da OAB em desacordo com o ordenamento, porque extrapola tanto os limites da lei quanto de seu próprio regimento. 
    A notícia, da forma como veiculada, tem caráter pejorativo e, mais ainda, prejulga o comportamento do juiz como um todo quanto à possibilidade futura de vir a ser "retirado" do Poder Judiciário. Configura gravame moral que eterniza a decisão administrativa proferida em processos de desagravo e de moção de repúdio.
    Por certo a OAB tem o direito-dever de exercer o poder disciplinar e proceder à defesa das prerrogativas da classe profissional. No entanto, está adstrita ao quanto prescrito pela lei. A publicidade conferida à moção de repúdio e mesmo ao desagravo por meio do diário oficial é justa e razoável. Entretanto, publicar reportagem com considerações alheias aos fatos e desabonadoras do magistrado de forma generalizante, as quais foram propagadas na mídia e em jornais de circulação regional, revela-se abusivo. A proporcionalidade e razoabilidade na escolha dos meios de publicidade não importa violação aos incisos IV e IX do artigo 5° da CF/l988, tão somente revela o justo sopesar dos princípios constitucionais aqui envolvidos, apenas em aparente colisão. Consoante o magistério de Alexandre de Moraes (2003, p. 61): "os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela carta Magna (princípio da relatividade)".
    (…)
    Ponderado o todo consignado - elementos probatórios dos autos apontados, legislação norteadora do tema e entendimento jurisprudencial -, verifica-se comprovada a atuação ilegal da requerida, consistente na utilização de forma indevida de divulgação do resultado do procedimento de desagravo relativo ao requerente, com publicação de noticia com comentários pejorativos à conduta do autor como ocupante do cargo público de juiz. Presente, da mesma forma, o liame entre tal conduta e o dano moral experimentado pelo autor, violação aos seus direitos de personalidade (em especial imagem e honra) de sorte que se toma imperiosa a responsabilização da OAB/SP pelo prejuízo sofrido, nos termos dos artigos 5°, V e 37, § 6°, da CF/1988, artigo 186 do CC e dos demais regramentos norteadores da quaestio, anteriormente transcritos, nos exatos termos da sentença recorrida. 
    (...)
    A apelante pleiteou fosse reduzido o valor indenizatório fixado, posto que não observaria a proporcionalidade e razoabilidade. No entanto, a imagem pessoal e profissional do autor foi de fato afetada com a conduta da requerida de modo desnecessário, em razão de ter sido extrapolado o direito de tomar público o julgamento, na forma esposada no item anterior. Inequívoca a ocorrência de dano moral por violação aos direitos da personalidade e não mero dissabor.
    (...)
    Na situação dos autos, o valor fixado pela instância a quo não se demonstra desproporcional, eis que atende aos parâmetros mencionados. A OAB sem dúvida tem capacidade econômica para arcar com o montante, o qual de forma alguma gerará indevido enriquecimento do autor, ou seja, não transborda seu caráter educativo, tampouco implica locupletamento sem causa do apelado. Ao revés, revela valor que repara minimamente o abalo psíquico sofrido.
    (...)
    Segundo entendimento sedimentado no âmbito do STJ, ao qual me filio: não é cabível o pedido de ressarcimento dos gastos com a contratação de advogado para demandar em Juízo, pois o exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido, por si, não constitui ilícito capaz de ensejar danos morais e materiais indenizáveis (…).
    (...)
    A sentença condenou a apelante a publicar o texto do direito de resposta em seu sítio eletrônico, assim como pleiteado na inicial e contra essa parte da decisão a recorrente não se insurgiu. Destarte, a controvérsia se cinge ao direito do autor de publicar o inteiro teor do decisum na revista da AASP. A recorrente impugna somente o veículo da publicação e não o direito em si. Assim, dentro dos limites do apelo, entendo que lhe assiste razão quanto à alegação de que a publicação deve se dar somente no sue da OAB, em obediência ao princípio da simetria e da proporcionalidade.
    (...)
    Ante o exposto, acolho a preliminar para reduzir ao sentença aos limites do pedido, de modo a afastar a determinação de publicação na imprensa de grande circulação em Santo André, e dou parcial provimento à apelação, a fim de excluir da condenação o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais e fixar a condenação da recorrente a publicar o presente acórdão somente em seu site, após o trânsito em julgado.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 6, fl. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação ao artigo 5º, II, V, XIII e LXXVIII, da Constituição. Em síntese, a parte recorrente sustenta que:
    (a) há “evidente violação aos deveres incumbidos a OAB, que fora condenada, incorretamente, pelo juízo a quo e Tribunal ad quem por cumprir devidamente sua função, a saber, garantir o livre exercício da advocacia e o direito de desagravo” (Vol. 6, fl. 31); 
    (b) “(...) o Recorrido cometeu infração ao desobedecer a disposição da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (35, IV) e O Código de Ética da Magistratura (35, 37, 39) que trata sobre a ética dos magistrados” (Vol. 6, fl. 32); 
    (c) “a OAB/SP, dentro das suas atribuições legais ao instaurar procedimento de desagravo, CUMPRIU com o que determina a Constituição, a Lei Federal, o Regulamento Geral e o Regimento Interno” (Vol. 6, fl. 33);
    (d) “o procedimento de desagravo, não é instrumento autoritário, invenção macabra e puramente classista da OAB, mas sim mecanismo autorizado por Lei Federal (artigo 70, § 50 da Lei 8906/94), em que se assegura ao suposto ofensor amplo direito de defesa (artigos 72 e 79 - Regimento Interno da OAB), inclusive podendo recorrer dentro das esferas da entidade, só sendo realizada a sessão solene após cumpridas essas formalidades legais e certificado o trânsito em julgado, exceção feita apenas aos casos de urgência e notoriedade da ofensa, quando o desagravo será concedido de imediato, como ocorreu no presente caso”(Vol. 6, fl. 37);
    (e) “(...) não se exige que haja condenação administrativa ou judicial em outro órgão para a instauração de desagravo, sendo suficiente a comprovação do fato, como no caso em tela ocorreu” (Vol. 6, fl. 38); 
    (f) “(...) não há que se falar que a OAB extrapolou os limites de divulgação do desagravo, o que houve por parte da OAB foi razoabilidade e proporcionalidade na divulgação do desagravo, respeitando os limites do direito da liberdade de informação e da publicidade do desagravo pela OAB” (Vol. 6, fl. 43); e 
    (g) “não há, no caso, nexo causal entre os supostos danos sofridos pelo Recorrido e os atos praticados pela Recorrente que só estava cumprindo suas atribuições legais” (Vol. 6, fl. 45). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 6, fls. 29-30):
    “15. Em respeito ao disposto na Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que inseriu o art. 543-A no CPC/1973, agora espelhado no art. 1.035 do Código de Processo Civil. 
    16. Sendo assim, a ora recorrente demonstrará que, à toda evidência, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 
    17. Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria relevante, de ordem pública e interesse social relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia. 
    18. No glossário do Supremo Tribunal Federal
    (...)
    19. José Rogério Cruz e Tucci sustentam que repercussão geral
    (...)
    20. Conclui Cruz e Tucci:
    (...)
    21. É exatamente o caso do presente recurso, no qual, discute-se a legalidade do procedimento de desagravo adotado pela OAB/SP, esta que por sua vez possui o dever de zelar pelas obrigações e DIREITOS dos advogados, sendo este dever revalidado por Lei Federal e resguardado pela Carta Magna. 
    22. Ex positis, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.”
    Em exame da admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF (Vol. 6, fl. 86-107).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 6, fl. 147). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, Seção de São Paulo, em demanda visando à indenização por danos morais e materiais ajuizada por UILTON REINA CECATO, Juiz da 1ª Vara Federal em Santo André/SP, em razão de desagravo público publicado no site da OAB/SP. O autor alega haver, no conteúdo exposto, ataques pessoais e intimidativos, além de não ter sido observado o devido processo legal para a devida publicação.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e ap